Tribunal: TJSP
Processo: 1003524-87.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1003524-87.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MIGUEL DE
OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo interposto, para cassar a decisão combatida, que
declarou a extinção da punibilidade do sentenciado em relação à pena de multa
imposta e determino a notificação do agravado para que efetue o pagamento da
multa, nos termos requerido pelo Ministério Público.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003524-87.2020.8.26.0292 -Voto no 43307
2

VOTO No 43307
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 1003524-87.2020.8.26.0292
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MIGUEL DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA

COMARCA: JACAREÍ/SP 1.a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 14/16 dos
presentes autos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal da
Comarca de Jacareí/SP, Dr. Marcos Augusto Barbosa dos Reis.
Esclarece o ilustre agravante, que o agravado foi
condenado nos autos n.o 0005564-35.2015.8.26.0292, como incurso no art.
157, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento da pena de quatro anos de
reclusão e ao pagamento de dez dias-multa, sendo que transitada em
julgado a sentença condenatória, o sentenciado foi intimado para efetuar o
pagamento da multa e não o fez.
Alega que expedida a certidão da sentença, nos
termos do art. 480-A das NSCGJ e, com base nesta certidão, foi ajuizada
ação de execução da pena de multa, havendo o MM. Juiz a quo indeferido a
inicial e julgado extinta a punibilidade dele, sob o argumento de falta de
interesse de agir, diante do pequeno valor de referida pena de multa.
Aduz que, contudo, a lei penal não deixou a
cargo do Juiz das execuções, o poder de isentar o condenado do
pagamento da multa imposta em sentença transitada em julgado, a qual não
perdeu sua característica de pena, visto tratar-se de previsão constitucional,
de sorte que a pena pecuniária decorre de mandamento legal que não pode
ser discricionariamente afastado pelo Juiz sob a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003524-87.2020.8.26.0292 -Voto no 43307
3
hipossuficiência econômica do condenado ou inexequibilidade daquela.
Observa que, assim, em não havendo previsão
legal para isenção da pena de multa, não pode o Estado abrir mão de sua
execução, até porque, o pagamento daquela é conditio sine qua non para o
cumprimento integral da pena e para a extinção do processo de execução
penal.
Traz à tona a Lei n.o 13.964/2019 que modificou
o art. 51 do Código Penal que passou a ter a seguinte redação: Art. 51.
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição,
sendo que a alteração promovida já está em pleno vigor, não havendo razão
para o não cumprimento da norma.
Requer o provimento do presente agravo para
que seja reformada a r. decisão combatida, cassando-se a declaração de
extinção da punibilidade do agravado, bem como determinando-se a
notificação para que efetue o pagamento da multa (fls. 21/33).
Contrarrazão (fls. 37/44). A decisão recorrida foi
mantida pelo Juízo a quo (fls. 45).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 53/58, opinou pelo provimento do presente agravo ministerial.
É O RELATÓRIO.
Por decisão proferida no dia 18 de junho de 2020,
foi indeferido o pedido de execução da pena de multa formulado pelo
representante do Ministério Público, com a consequente extinção da
punibilidade do agravado em relação ao valor devido, por entender o
Magistrado que referida multa é inferior ao limite de R$ 33.132,00
estabelecido no art. 1.o, XIII, XIV, da Resolução PGE 21/2017, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003524-87.2020.8.26.0292 -Voto no 43307
4
interessando ao Estado movimentar a máquina judiciária para a execução
de multa penal, considerada dívida de valor (fls. 14/16).
O presente recurso comporta provimento.
Com efeito, com o advento da Lei 13.964/2019,
que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, foi mantido o caráter
penal das penas de multas impostas nas condenações criminais.
Neste sentido, temos o julgamento do Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 3.150, do
Distrito Federal:
“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Lei no 9.268/1996, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição
Federal. 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de Execuções
Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do
Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente
cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução
Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em
prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente
procedente para, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que
a
expressão
“aplicando-se-lhes
as
normas
da
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003524-87.2020.8.26.0292 -Voto no 43307
5
suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação
prioritária do Ministério Público para a cobrança da
multa na Vara de Execução Penal. Fixação das
seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de
multa, perante a Vara de Execução Criminal,
observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e
seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular
da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o
Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao
órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou
Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a
observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI 3150,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019.)
Cabe referir que o Supremo Tribunal Federal já
havia se manifestado sobre o caráter penal da multa decidindo que seu
inadimplemento inviabilizaria até a concessão de benefícios ao sentenciado,
excluindo apenas aquele comprovadamente hipossuficiente, a saber:
“EMENTA:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PAGAMENTO
PARCELADO
DA
PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM
CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS
PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento
deliberado
da
pena
de
multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-
AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003524-87.2020.8.26.0292 -Voto no 43307
6
que a decisão agravada, com apoio na orientação do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a
manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao
adimplemento das parcelas da pena de multa. 3.
Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da
pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal
condição somente é excepcionada pela comprovação
da absoluta impossibilidade econômica em pagar as
parcelas do ajuste.” 4. Agravo regimental desprovido
(Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 01/07/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).

Destarte, conquanto a pena de multa deva ser
executada como dívida de valor, não perdeu sua natureza penal, de sorte
que a extinção da punibilidade do condenado dependerá sempre do
cumprimento integral da reprimenda.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
interposto, para cassar a decisão combatida, que declarou a extinção da
punibilidade do sentenciado em relação à pena de multa imposta e
determino a notificação do agravado para que efetue o pagamento da multa,
nos termos requerido pelo Ministério Público.
WALTER DA SILVA
Relator